Tribunal: STF
Processo: HC 223470
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.167.950, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC DE 2015. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 



    1. Enquanto a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial asseverou a aplicação do óbice do art. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182/STJ, eis que não houve impugnação aos fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial, no agravo regimental a defesa limitou-se a reiterar as razões do especial interposto, não rebatendo o obstáculo mencionado. 



    2. Deixando a parte agravante de impugnar específica e concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e o art. 253, I, do RISTJ. 



    3. Agravo não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, tendo sido absolvido pelo juízo de primeira instância.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido na origem. 



    Interposto agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso defensivo. 



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta que “no sistema penal acusatório democrático, é incompatível a condenação do réu em contrariedade à tese ministerial de absolvição”. 



    Prossegue aduzindo que “a manutenção da sentença de absolvição era a medida mais adequada, considerando que não há evidencias nos autos que superem a dúvida razoável e indiquem o efetivo cometimento do crime por parte do Paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do acórdão condenatório, permitindo ao paciente aguardar em liberdade até o final do julgamento deste writ, sendo ao final concedida a ordem para restabelecer a sentença de primeiro grau, absolvendo-se o paciente, como medida de Justiça.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    "[...] De plano verifica-se que o agravo regimental sequer merece conhecimento. 



    Com efeito, do cotejo entre o decisum agravado e as razões do agravo regimental, verifica-se que a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados para o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    Enquanto a decisão agravada assentou o óbice do art. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182/STJ, eis que não houve impugnação aos fundamentos do juízo denegatório do apelo especial pelo Tribunal de origem, no agravo regimental a parte limitou-se a reiterar as questões meritórias aduzidas no bojo do recurso especial e do agravo apresentado. 



    Dessa forma, verifica-se que deixou o agravante de refutar adequadamente o obstáculo indicado na decisão ora combatida. 



    Oportuno ressaltar que a Corte Especial do STJ, no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.424.404/SP, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 17/11/2021, firmou orientação pela qual a ‘ausência de impugnação, no agravo interno/regimental, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada’. 



    Eis a ementa do aludido julgado:



    [...]



    Na presente hipótese, todavia, a decisão agravada valeu-se de fundamento único para não conhecer do agravo em recurso especial interposto pela parte, qual seja, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ - que, como dito alhures, não fora objeto de impugnação específica nas razões do presente recurso. 



    Vale destacar que o impedimento da Súmula n. 7/STJ não fora o objeto da decisão ora impugnada, mas sim do juízo denegatório do recurso especial feito pelo Tribunal de origem; logo, incorreta a sua impugnação nas razões do presente agravo regimental. 



    Por conseguinte, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, de rigor o não conhecimento do agravo regimental. 



    A propósito, confiram-se os recentes julgados desta Corte Superior acerca do tema: [...]”  



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria ora debatida.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do recurso lá interposto consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)    



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente